Tribunal: TJDFT
Processo: 0719696-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719696-77.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DO AMARAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por banco itaucard s.a. contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada em face de RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DO AMARAL: “A parte autora peticionou, todavia ainda não apresentou nos autos alguns documentos necessários. No intuito de melhorar a dinâmica entre os envolvidos e facilitar eventual cumprimento da medida requerida, as peças iniciais para futuras demandas de Ação de Busca e Apreensão, nesta 4a Vara Cível de Taguatinga, de acordo com o Novo Código de Processo Civil e o Decreto-Lei no 911/69 e normas vigentes, deverão conter: a) a petição inicial (com indicação do endereço onde o veículo pode ser apreendido e do nome, dados pessoais, número telefônico do fiel depositário); b) a procuração e/ou substabelecimento (com marcação do(a) Dr(a) para facilitar a localização no cartório); c) comprovante de pagamento de custas iniciais; d) Contrato celebrado entre as partes; e) Comprovação do recebimento da notificação da mora do devedor (como alternativa o protesto do título); f) Planilha ou demonstrativos de débitos, e outros documentos que a parte acredita importantes. No caso, a parte autora não comprovou a notificação da mora, pois o AR ID 93001657 pg. 03 consta “3 x ausente” e seria necessário o recebimento do aviso, mesmo que seja por terceiro, de acordo com o DecretoLei no 911 69, no art. 2o, § 2o dita que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) E ainda, como alternativa, pode-se então utilizar do protesto do contrato para comprovação da mora, senão vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A constituição em mora deve ser comprovada mediante envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título, nos termos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n. 911/69, e de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico. 2. Tendo-se em conta que não há previsão legal de notificação extrajudicial por correspondência eletrônica para constituição do devedor fiduciante em mora, cabível a extinção do feito por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. 3. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1198520, 07111042220188070009, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Diante do exposto, e em homenagem ao princípio da cooperação - art. 6o do CPC e nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, fica a parte autora intimada a emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, e apresentar comprovação da mora via recebimento da notificação ou protesto de título.” O Agravante sustenta que, independentemente do resultado, é valida a notificação encaminhada ao endereço constante no contrato de financiamento para a constituição em mora do Agravado. Requer a antecipação da tutela recursal “para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Preparo recolhido (26636092). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 22 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator